Tribunal: TJSP
Processo: 1008935-15.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Autora vítima de golpe tido como estelionato. Compra de veículo em suposto leilão pela internet. Transferência de valor para conta bancária, vinculada ao banco-réu, de titularidade de pessoa mencionada como representante do leiloeiro. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Responsabilidade da instituição financeira não configurada. Conduta do

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Autora vítima de golpe tido como estelionato. Compra de veículo em suposto leilão pela internet. Transferência de valor para conta bancária, vinculada ao banco-réu, de titularidade de pessoa mencionada como representante do leiloeiro. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Responsabilidade da instituição financeira não configurada. Conduta do terceiro apontado como estelionatário que não diz respeito efetivamente ao serviço prestado pelo banco-réu. Não há como se responsabilizar a instituição financeira somente porque o fraudador utilizou a conta bancária vinculada ao banco para aplicar o golpe. Inocorrência de falha na prestação dos serviços bancários. Danos causados pela falta de diligência da autora e por culpa de terceiro. Art. 14, §3o, II, do CDC. Precedentes.

Recurso não provido.